Tribunal: STF
Processo: Rcl 75019
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  
N. 958.252, TEMA 725. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Novus Mídia S/A, em 27.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região na Reclamação Trabalhista n. 0000553-28.2022.5.07.0011, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO DA RECLAMADA. ‘PEJOTIZAÇÃO’. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ART. 9º DA CLT. A atitude da empresa de substituir empregada com carteira assinada por pessoa jurídica, formalizando contrato de prestação de serviços através do qual presta para aquela o mesmo serviço de quando celetista, constitui artifício fraudulento, conhecido como ‘pejotização’, para se furtar da legislação trabalhista e dos deveres dela decorrentes. Logo, de se confirmar a nulidade declarada pelo juízo ‘a quo’ do contrato de prestação de serviços acostado aos autos (art. 9º da CLT), mantendo-se o ‘decisum’ que reconheceu a existência do vínculo de emprego entre as partes e as parcelas daí decorrentes. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    (...) 2.1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA



    (...) De início, registra-se ter sido comprovada a existência de contrato firmado entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pela reclamante, A G DE ARAUJO BATISTA LTD, cujo objeto era a prestação de serviços de ‘produção de conteúdo audiovisual jornalístico por encomenda, consistentes especialmente em reportagens cotidianas e reportagens temáticas, com definição a critério da NOVUS (os 'Serviços').’ (ID. 36f0da2).



    É incontroverso que autora prestou serviços para a recorrente de fevereiro a julho de 2020, como repórter responsável da CNN Brasil no Ceará, pertencente à Novus Mídia S.A. Também é incontroverso que sua principal atividade era a de repórter de programação voltada ao jornalismo.



    Relativamente ao requisito da pessoalidade, é de se destacar a lição trazida pelo Professor Maurício Godinho Delgado, nos seguintes termos: (...)



    Dito isso,  são evidentes a pessoalidade e a onerosidade do trabalho prestado à recorrente. Aponta-se, quanto ao primeiro requisito, que é incogitável que fizesse a autora se substituir (ao seu próprio alvedrio) por outra pessoa na apresentação das reportagens dos quais participava. É na pessoa da autora, na sua imagem, que reside o cerne da sua prestação de trabalho, pelo que indiscutível a pessoalidade, conforme atestado pela preposta de que autora nunca se fez substituir. No que concerne ao segundo requisito, a onerosidade, a própria autora era a única titular das notas fiscais,  por meio das quais eram repassados os pagamentos.



    Percebe-se que nas cláusulas (execução dos serviços, condições da prestação dos serviços, pessoal, obrigações das partes, remuneração e condições de pagamento, responsabilidades, sigilo confidencialidade, propriedade intelectual sobre o conteúdo e direitos autorais ...) do contrato extrai-se a subordinação jurídica pelo tipo de trabalho executado pela demandante, não sendo permitido, inclusive, a competitividade de igual natureza para com outras emissoras.



    Embora sem valor jurídico, o distrato de Id.493ee11, (ausente as assinaturas), na sua cláusula primeira previa o pagamento, como aviso prévio indenizado: ‘A NOVUS ainda pagará, em favor da CONTRATADA, o valor correspondente a 3 remunerações mensais correspondentes ao período de 90 (noventa) dias de aviso prévio tratado na cláusula V.6 do Contrato, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).’



    Por todo o contexto, entende-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a relação incontroversamente existente com a autora era diversa da relação de emprego. A tese da reclamada não obsta, tampouco descaracteriza os requisitos da relação empregatícia, na medida em que o contexto probatório torna evidente que a prestação de serviços não era realizada esporadicamente e com autonomia, mas sim de forma permanente e mediante subordinação jurídica à empregadora, atuando em atividade-fim da empresa, de modo não-eventual.



    Trata-se, pois, de mais um caso de ‘pejotização’ envolvendo a empresa demandada, em que a empregadora, buscando reduzir custos com encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, impõe à empregada a constituição de empresa na tentativa de atribuir roupagem de mera relação civil/comercial, esquivando-se do pagamento dos haveres sociais.



    Por fim, esclareça-se que o art. 129 da Lei nº 11.196/2005 não tem o condão de interferir na relação trabalhista, em que prevalece a verdade material sobre os aspectos formais, afastando-se qualquer simulação que venha a mascarar a relação trabalhista. No mais, a norma citada não impede a declaração do vínculo empregatício, apenas regulando questões tributárias e previdenciárias para o caso de contratação de profissionais liberais autônomos ou eventuais.



    Em conclusão, indene de dúvidas que a autora estava inserido na dinâmica empresarial da reclamada, merecendo ser mantida a sentença” (fl. 5, e-doc 21, e fls. 1-2, e-doc. 24)



     Contra esse acórdão, Novus Mídia S/A interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 106-150, e-doc. 7), e agravo de instrumento, não conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ser considerado deserto (fls. 291-292, e-doc. 7).



    2. Na presente reclamação, a reclamante afirma que a “Sra. Alana Gabriele, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa: Novus Mídia S/A., alegando que apesar de prestar serviços mediante sua empresa, contratada mediante válido contrato de prestação de serviços pela requerente como jornalista, teria supostamente atuado nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT” (fl. 4).



    Relata que a beneficiária da decisão reclamada “requereu a anulação do contrato de prestação de serviços por ela validamente assinado, como representante de sua empresa, sem qualquer prova de um vício de consentimento, o qual, ademais, lhe configurou expressivo benefício financeiro” (fl. 4).



    Sustenta que “a decisão exarada nos autos da ação trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício entre a Requerente e a parte interessada, desconsiderando o atual entendimento do E. STF que reconhece qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como no caso dos autos, merece reforma” (fl. 14).



    Salienta ser “inegável que este E. Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude de diversas formas de contratação, não havendo qualquer privilégio da relação empregatícia em relação a outros modelos de labor, sendo excepcional a hipótese de nulidade do contrato firmado, especialmente quando firmado entre pessoas jurídicas e/ou profissionais autônomos e liberais – exata hipótese debatida na decisão reclamada” (fl. 20).



    Argumenta que, “ao menosprezar o contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, tecer qualquer fundamento para invalidar seus efeitos, a Turma Regional desrespeitou a autoridade deste E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 23).



    Requer o deferimento de medida liminar, “determinando-se a suspensão do processo de origem tombado sob nº 0000553-28.2022.5.07.0011 (e também da execução provisória 0000098-92.2024.5.07.0011), até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 28).



    Pede seja “julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a ser cassada a decisão impugnada, prolatada no bojo do processo nº 0000553-28.2022.5.07.0011 em face do desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 3991 e 5625 e no RE nº 958.252” (fl. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício da beneficiária com a empresa Novus Mídia S/A, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício da beneficiária com a reclamante, por considerar inválido o contrato de prestação de serviços autônomo celebrado entre as partes.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora